Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710236-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SCHNEIDER, PUGLIESE, SZTOKFISZ, FIGUEIREDO E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS EMBARGADO: FUX ADVOGADOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SCHNEIDER, PUGLIESE, SZTOKFISZ E FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face do acórdão de ID 58769716. Aos embargados, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator